Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DECLARATÓRIO A RESPEITO DE DIREITO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a vigência do art. 381 do CPC de 2015, foi excluída da ordem jurídica a ação cautelar de produção antecipada de provas, passando a pretensão a ser tratada como procedimento de jurisdição voluntária, não contencioso, admissível independe de urgência ou de risco de perecimento da prova, inclusive para viabilizar a composição extrajudicial ou outras formas de resolução do litígio.
2. Ainda que ampliadas as hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova, é inadmissível a valoração e definição da existência ou não de direito que o autor alega possuir em face do réu, sendo vedado ao Juiz se pronunciar "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas", nos termos do art. 382, § 2o e § 4o, do CPC.
3. Definir a subsistência e extensão de pretensão indenizatória por rescisão contratual, de modo inclusive a permitir a aferição a pertinência da prova e os períodos que devem ser objeto de apuração em eventual indenização, demandaria prévia manifestação judicial a respeito do mérito da controvérsia, o que exige o ajuizamento de ação de conhecimento, onde esteja assegurado às partes o devido contraditório e a ampla defesa.
4. Estando a pretensão deduzida em juízo volvida ao reconhecimento de direito de indenização, verifica-se correta a sentença de extinção por carência de ação, diante da falta de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita para obter o provimento de mérito vindicado.
5. Recurso de apelação desprovido.